Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-69.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005767-69.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 559.286.761-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDOVAL GARCIA NOVAIS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO NO SEJUSC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE ACORDO CUMPRIDO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.
Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que rejeitou a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, conforme a íntegra da decisão, que cito:

Trata-se de ação de impugnação ao cumprimento se sentença, sob a alegação de que teria quitado o débito com prestação de serviços, porém, não teria qualquer comprovante à respeito de suas alegações, podendo provar pela oitiva de testemunhas (Num. 18335162).

A exequente rechaça a quitação alegada, indicando que possibilitou o pagamento do débito através de prestação de serviços, porém o executado não teria realizado (Num. 21587283).

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei no. 9.099/95. Decido.

Pois bem, de rigor a improcedência da impugnação apresentada, visto que o executado não possui qualquer prova idônea a respeito do pagamento alegado, não havendo mais a possibilidade de produção de provas orais neste feito.

Ante o exposto, REJEITO o cumprimento de sentença, determinando a intimação da exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que de direito.

A parte executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que há cerceamento de defesa porque “rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução, sob argumento de que o Executado, ora Recorrente, não possuía meios como comprovar o pagamento da divida, bem como de que inexiste a possibilidade de se realizar provas orais em sede executiva”.

Argumentou que “na lide em questão, a única forma de realmente concretizar que o débito fora quitado pelo Executado seria a realização de prova oral, posto que as partes, superveniente ao acordo judicial, realizaram novo pacto, onde o Executado pagaria a quantia devida em forma de prestação de serviço”.

Ponderou que “embora o juízo de piso entenda que a impossibilidade da produção de provas orais na presente demanda, é de suma mencionar que o direito alegado pelo Recorrente carece de comprovação, eis que superveniente ao acordo que ensejou a presente execução, as partes voluntariamente realizaram novo acordo, fato esse que já ficou comprovado nos autos”.

Requereu: “a) tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal, seja admitido o presente recurso inominado independentemente de preparo, em razão da Recorrente ser beneficiária da justiça gratuita; b) seja recebido o presente recurso no seu efeito devolutivo e suspensivo; c) requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulando a decisão de id. 26623398, determinando o retorno dos autos ao juízo de piso para que realize AIJ, bem como seja reconhecido o pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), a qual deve ser descontada do montante executado, posto que reconhecimento pelo exequente, ora recorrido, no bojo do feito”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não colocou fim à execução, ao contrário, determinou o seu prosseguimento. Vale dizer, a decisão proferida não é extintiva do processo de execução, de modo que se trata de decisão interlocutória e não de sentença.

A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

É assente na jurisprudência que somente é cabível a interposição de recurso inominado na fase de execução contra decisão que extingue a execução, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT, as quais cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
04/09/2020
)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4o da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
06/03/2020
)

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referencia previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021